Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736587-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARESSA DA SILVA ARGENTE AGRAVADO: EFRAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALCOES REFRIGERADOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARESSA DA SILVA ARGENTE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703808-65.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do ora agravado para alcançar o patrimônio dos sócios. Defende que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido porque atende todos os requisitos legais para o ato. Contraditoriamente afirma que deve ser aplicada a teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil, bem como a teoria menor em razão da hipossuficiência do credor. Defende que restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade tendo em vista que a empresa se encontra ativa, mas sem movimentação bancária no CNPJ, apesar de o telefone pessoal de um dos sócios é a chave PIX para a pessoa jurídica. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar. Preparo recolhido nos IDs 50837167 e 50837176. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 50837165): Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, proposto por MARESSA DA SILVA ARGENTE e EDESIO DA SILVA GONTIJO em face de EFRAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALCOES REFRIGERADOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA, para alcançar o patrimônio dos sócios WELLITON SALES DA SILVA e EMERSON DA SILVA BOAVENTURA (ID 141541470). Afirmou o autor que, em outros processos de execução, há comprovação de que a executada não se encontra mais no endereço cadastrado. Alegou que há o desejo dos sócios de se esconderem sob o véu da personalidade jurídica e que não usam a conta bancária própria da empresa mas sim a suas contas pessoais para operar a atividade empresarial. Sustentou a dissolução irregular da empresa e, com base nisso, fundamentou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Citado, o sócio Emerson defendeu que não há qualquer dos elementos mínimos para a desconsideração e argumentou pela inaplicabilidade da dissolução irregular para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Anexou, ainda, extrato bancário pessoal para demonstrar que não há elemento justificador da confusão patrimonial (ID 149517312). No mesmo sentido foi a defesa do sócio Welliton (ID 157448781). Em réplica (ID 151589198), os exequentes afirmam haver confusão patrimonial pelos seguintes elementos: (i) “podemos ver claramente a confusão patrimonial, vez que a logomarca da empresa e postagem aparece associada ao telefone pessoal de um dos sócios, na posterior imagem, veremos que o mesmo telefone é cadastrado “99842.9929” como chave pix para a pessoa jurídica da Empresa Efraim”; (ii) “mais uma prova confusão patrimonial, um dos sócios utiliza o mesmo número de celular, que é cadastrado como chave pix da empresa como perfil pessoal no seu whatapp”. É o relatório. Decido. Não se constata comprovadamente a confusão patrimonial. As provas juntadas pelos exequentes, noticiam número de telefone que consta no site da empresa e que é a própria chave pix da pessoa jurídica. Além disso, o contato do número no Whatsapp tem como discrição o nome da própria empresa. De qualquer forma, não se verificaria a existência do requisito, já que a confusão patrimonial depende da comprovação da tentativa de retirada de bens da sociedade com o fito de lesar credores, com a criação de situações falsas e artifícios maliciosos em detrimento ao interesse de terceiros de boa-fé. Essas circuntâncias não foram comprovadas no incidente. Ademais, o fundamento da pretensão, como se viu, é a dissolução irregular. A despeito de minha opinião a respeito - que é no sentido da pretensão da autora - o certo é que a assim chamada dissolução irregular não tem sido admitida como causa de desconsideração da personalidade jurídica. Em si e por si, sem dados que indiquem notadamente a apropriação dos bens da sociedade pelos sócios, não tem ela sido admitida como fundamento para a providência. É o posicionamento da jurisprudência do STJ. "3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1616272/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020. STJ) “Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes. (...) 7. Recurso especial provido.” (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018. STJ). "DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Por se tratar de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida de caráter excepcional, somente admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ. III - Negou-se provimento ao recurso.”. (Acórdão 1255142, 07281277120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. TJDFT) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 136 do CPC, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Excluam-se os sócios do cadastro processual. Considerando a ausência de bens penhoráveis, suspendo a execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ultrapassado o prazo sem manifestação, arquivem-se sem necessidade de nova conclusão. Cinge-se a discussão quanto a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravante, para que o patrimônio dos sócios seja atingido. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) Conforme o entendimento jurisprudencial moderno, seguindo a determinação legal, é necessária a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois os argumentos apontados pela agravante não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. Este posicionamento está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (destaquei) Também nesse sentido é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior da desconsideração. 2. É imprescindível a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos. 3. Por outro lado, a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades não configuram qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 50 do CC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665014, 07245160820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMOSNTRAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS OU ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. MOTIVIOS INSUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA SE DECRETAR A DESCONSIDERAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A inexistência de bens que sejam suficientes à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução das atividades da sociedade à margem da lei, não são bastantes para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se não houver concreta comprovação de ter havido o abuso de que cuida o art. 50, do CC. Precedentes. 3. Se os documentos novos juntados pelo agravante não demonstram a existência de confusão patrimonial entre o sócio da empresa devedora e esta última, não há como acolher a pretensão do recorrente. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1665058, 07105021920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Necessário destacar que, para o reconhecimento da fraude ou do abuso apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que, de fato, não se confunde com meras suposições. Note-se que os fatos alegados pela agravada em sua petição inicial se limitam à indicação de ausência de patrimônio em nome da empresa, a alteração do domicílio fiscal sem comunicação e extinção irregular. Acrescente-se que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de redirecionamento para o sócio-gerente da empresa nos casos de execução fiscal contra empresa que deixou de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, não sendo, portanto, aplicável aos casos de cumprimento de sentença ou execução iniciados por pessoa física ou jurídica de natureza privada. Transcrevo: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010) Outrossim, como já apontado, o encerramento irregular da empresa, por si só, não é suficiente para promoção da desconsideração da personalidade jurídica. Lado outro, o caso dos autos não envolve aplicação do Código de Defesa do Consumidor que permitiria a aplicação da teoria menor, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. O caso dos autos envolve cobrança de aluguéis não quitados. Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023 17:00:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador